Tribunal: TJSP
Processo: 2241625-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE LIQUIDAÇÃO OU EXECUÇÃO. Decisão agravada que homologou o cálculo judicial, fixando a indenização devida, corrigida monetariamente da data do laudo, além de juros de mora de 1%, contados a partir da citação. Inconformismo quanto aos juros. Aplicação da Súmula 254 do STF e dos artigos 405 e 219 do CC e CPC/73, respectivamente. Decisão preservada NEGADO PROVIMENTO AO

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE LIQUIDAÇÃO OU EXECUÇÃO. Decisão agravada que homologou o cálculo judicial, fixando a indenização devida, corrigida monetariamente da data do laudo, além de juros de mora de 1%, contados a partir da citação. Inconformismo quanto aos juros. Aplicação da Súmula 254 do STF e dos artigos 405 e 219 do CC e CPC/73, respectivamente. Decisão preservada NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."(v.32894).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241625-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante ADHERBAL
JOSÉ BUENO FILHO (INVENTARIANTE), são agravados OSMAR ALVES DA SILVA
e MARIA RAIMUNDA DA SILVA FARIAS MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241625-35.2019.8.26.0000 -Voto no 32894 – DVN
2
VOTO No
: 32894
AGRAVO No
: 2241625-35.2019.8.26.0000
COMARCA
: SÃO ROQUE - 2a VARA CÍVEL
AGTE.
: ESPÓLIO DE ADHERBAL JOSÉ BUENO
AGDO.
: OSMAR ALVES DA SILVA E OUTRO
JUIZ DE ORIGEM: CÁSSIO PEREIRA BRISOLA
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE LIQUIDAÇÃO OU
EXECUÇÃO. Decisão agravada que homologou o cálculo judicial,
fixando a indenização devida, corrigida monetariamente da data do
laudo, além de juros de mora de 1%, contados a partir da citação.
Inconformismo quanto aos juros. Aplicação da Súmula 254 do
STF e dos artigos 405 e 219 do CC e CPC/73, respectivamente.
Decisão
preservada
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.”(v.32894).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em fase de
liquidação de sentença, que homologou o cálculo judicial, fixando a
indenização devida, corrigida monetariamente da data do laudo,
além de juros de mora de 1% da citação (fls. 70/71).
A
ação
(processo
no
0002812-04.2003.8.26.0586) foi proposta por Osmar Alves da
Silva e Raimunda da Silva contra Espólio de Adherbal José
Bueno.
O agravante, Espólio de Adherbal José
Bueno, alega que não estava em mora e por isso não é possível a
incidência dos juros, haja vista que apenas com a liquidação é que
se chegou ao valor a ser indenizado. Argumenta que o acórdão ora
executado não determina a incidência de juros. Pelos fundamentos
destacados, pede que o recurso receba provimento, para reformar a
decisão agravada, visando a incidência dos juros com a publicação
da decisão que homologou o laudo ou do trânsito em julgado dela.
Porque presente o risco de dano de difícil ou impossível reparação
e demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, pede o
deferimento de efeito suspensivo ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241625-35.2019.8.26.0000 -Voto no 32894 – DVN
3
A petição de agravo de instrumento está
instruída com cópia da decisão agravada (fls. 70/71), da certidão da
respectiva intimação (fls. 72) e procurações (fls. 80 e 82), conforme
art. 1.017, I, do CPC. Ciência da decisão em 04/10/2019 (fls. 72).
O recurso foi interposto no dia 25/10/2019. O preparo foi recolhido
(fls. 83/84).
Prevenção
pelo
processo
no
0002812-04.2003.8.26.0586.
Efeito suspensivo indeferido (fls.86/87).
Resposta às fls. 90/94.
Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso não é provido.
A decisão agravada possui o seguinte teor:
“Vistos. Trata-se de liquidação de sentença para se apurar o valor
da indenização devida aos autores pelo espólio requerido,
correspondente ao valor de mercado de área equivalente a que
deveriam receber (fl. 218). Como as partes deixaram de juntar três
documentos idôneos que comprovassem o valor de mercado da área
devida aos autores, foi determinada a realização de perícia, fl. 342.
O Sr. Expert juntou laudo de avaliação às fls. 362/378. O espólio
requerido impugnou o laudo. Houve esclarecimentos pelo Sr. Perito,
fls. 395/396. As partes foram instadas a apresentar memoriais, o
que o fez os autores, enquanto que o espólio requerido restou inerte,
fls. 406 e 412.
É o relatório.
A presente liquidação de sentença tem por escopo aferir o valor de
mercado de área equivalente a que os autores deveriam receber,
como forma de indenização, conforme determinado pelo v. acórdão
de fls. 213/219. Segundo o laudo pericial, o valor de área
equivalente a que os autores deveriam receber, ou seja, 500,00m2,
alcança o valor de mercado de R$ 24.865,00, em maio de 2018.
Malgrado a impugnação apresentada pelos requeridos, ela foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241625-35.2019.8.26.0000 -Voto no 32894 – DVN
4
afastada pelo Sr. Perito nos seus esclarecimentos (fls. 395/396),
sendo certo que a r. decisão de fl. 403 afastou os argumentos
daquela, uma vez ter consistido em mera discordância das
conclusões do laudo, sem, contudo, trazer qualquer elemento de
prova a desqualificar o trabalho apresentado, ou mesmo indicar o
valor de mercado que entende correto.
Diante desse quadro, forçoso se faz homologar o laudo pericial,
fixando-se a indenização devida pelo espólio requerido aos autores,
por área equivalente a que deveriam receber no valor de R$
24.865,00, corrigido monetariamente, desde a data da juntada do
laudo pericial, além de juros de mora de 1% contados da citação. ”.
A decisão não comporta qualquer reforma.
Conforme se retira do acórdão que julgou
a apelação na fase de conhecimento, a procedência decorreu da
possibilidade de a parte autora reclamar perdas e danos pela
inviabilidade de cumprimento do acordo (apelação no Apelação no
0002812-04.2003.8.26.0586).
Ao cuidar das perdas e danos, o Código
Civil assim dispõe:
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.
Ademais, a decisão recorrida apenas
observa o artigo 219 do CPC/73, vigente à época da citação, que
previa:
Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz
litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada
por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe
a prescrição. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)
A afirmação de que a mora somente
surgiu com a apuração do valor devido não possui qualquer
pertinência, visto que a constituição em mora se deu com a citação,
conforme o dispositivo legal. Nota-se que os dispositivos legais
citados não condicionam a regra à liquidação da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241625-35.2019.8.26.0000 -Voto no 32894 – DVN
5
Tampouco é o caso de aplicação do artigo
397 do CC, haja vista que no caso a condenação decorreu de perdas
e danos e não se inadimplemento de obrigação positiva e líquida.
O acréscimo substancial não aponta
enriquecimento ilícito, já que há amparo legal na fixação dos juros
desde a citação.
Ainda, a alegação de que não houve
condenação expressa nos consectários legais na fase de
conhecimento não demonstra qualquer equívoco da decisão
recorrida, porque conforme a Súmula 254 do STF: “Incluem-se os
juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou
a condenação.”.
Em conclusão, a decisão é preservada.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator